Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ADMINISTRAR OS RECURSOS DO PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: O Banco do Brasil, no caso em apreço, tem função de administrar o PASEP, nos termos das normas e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. Ou seja, muito embora seja competência do Conselho Diretor a gestão do fundo PIS/PASEP, ao Banco do Brasil compete a administração dos recursos disponibilizados para este fim, mantendo as contas individuais dos servidores e empregados que passaram a ter os regimes unificados, na forma como estabelecido na Lei Complementar no 26/75. Dessa forma, estando a pretensão da autora destinada a questionar a atuação da instituição financeira no desempenho da sua função de administrar as contas vinculadas ao PASEP, fica demonstrada a sua legitimidade para a presente causa. Preliminar rejeitada.
2. Prescrição: O Decreto 20.910/32 não é aplicável às Entidades da Administração Indireta, como é o caso do apelante, de forma que, não havendo legislação específica sobre o tema, o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, devendo ser contado a partir do momento em que a parte toma conhecimento da irregularidade relacionada ao saldo existente em sua conta, em atenção à teoria da “actio nata”, de acordo com o art. 189 do CC. Prescrição afastada.
3. Mérito: A competência para fixar os índices de atualização monetária a serem aplicados sobre os depósitos existentes é do Conselho Diretor. Porém, compete ao banco apelante creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as parcelas decorrentes da correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Portanto, uma vez realizados os depósitos, de acordo com os índices determinados pelo Conselho Direitos, a responsabilidade pela sua administração passa a ser das instituições financeiras, nos termos dos índices fixados pelo Conselho Diretor.
4. A parte autora foi beneficiada pela Medida Provisória 813, posteriormente convertida na lei no 13.677/18, que criou novas hipóteses para o saque, dentre elas o atingimento dos 60 anos de idade. No momento do saque do referido benefício, percebeu que os valores estariam abaixo dos valores adequados, levando em consideração os índices corretos de atualização monetária.
5. A parte autora/apelada comprovou a adequada atualização monetária do saldo existente na conta do PASEP, nos termos do art. 3o da Lei Complementar 26/75, não havendo impugnação dos cálculos apresentados por parte do banco apelante, vez que não apontou eventual erro de cálculo da parte autora, não apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.